Tribunal: TJDFT
Processo: 0704762-47.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANICURE. CORTE NO CANTO DA UNHA QUE RESULTOU EM INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. TRATAMENTO CUSTEADO PELA RÉ. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO “QUANTUM”. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autora narra que contratou o serviço de manicure disponibilizado pela ré. Aponta falha na prestação do serviço, “visto que durante o procedimento o dedo médio da mão direita da recorrida sofreu pequeno corte (“tirar um bife”) e, por conseguinte, infecção bacteriana”.
2. Assevera que contratou os serviços porque acreditava que seria realizado por pessoa hábil e com capacidade técnica para o ofício. Afirma que em razão da falha na prestação do serviço (corte no canto da unha) foi necessário procurar um pronto socorro, tomar antibióticos, passar pomada e, por fim, se submeter a uma microcirurgia.
3. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00.
4. Nas razões do recurso, a ré suscita preliminar de nulidade da sentença porquanto a sentença não enfrentou todos os temas levantados em tese de contestação.
5. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, haja vista que o juízo indeferiu a realização de perícia no alicate a fim de verificar se foi o responsável pela transmissão da bactéria. Argui, ainda, preliminar de incompetência dos juizados em razão da necessidade de produção de prova pericial.
6. No mérito, aduz que o conjunto probatório apresentado pela autora não demonstra a existência de nexo causal entre a lesão causada durante a execução do serviço e a inflamação/infecção, de modo que não é possível afirmar se ocorreu apenas em razão do corte ou por outros motivos (falta de cuidado com a lesão, equipamentos e produtos utilizados em outro salão de beleza e ou tratamento da lesão).
7. Sustenta a ocorrência de, no máximo, culpa concorrente, pois a autora não contribuiu para sua própria recuperação, já que durante o tratamento viajou para o Rio Quente/GO e expôs a lesão a substâncias nocivas e situações não indicadas, o que certamente agravou a inflamação.
8. Ressalta que, mesmo sem ter certeza se foi o seu alicate que transmitiu a bactéria, prestou todo auxílio necessário após ser informada da lesão (arcou com o tratamento médico, remédios, consultas e transporte), a fim de amenizar as consequências do pequeno corte no canto da unha da autora.
9. Requer que seja acolhida a preliminar de incompetência do juizado especial e, consequentemente, anulada a sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido deduzido na inicial ou, subsidiariamente, seja reconhecida a responsabilidade concorrente da autora e reduzido o valor da indenização para R$ 1.000,00.
10. Em contrarrazões, a autora suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, haja vista que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença.
11. Identifica-se que as razões do recurso guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC). Preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
12. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da sentença arguida pela parte recorrente. A rejeição da tese apresentada pela parte e a interpretação judicial da situação não implica em vício na fundamentação exposta na sentença. Verifica-se que, na hipótese em evidência, a sentença expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
13. Necessário esclarecer que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.
14. A interpretação dos citados dispositivos é clara no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.
15. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.
16. Rejeitam-se as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e de incompetência dos juizados. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos.
17. Demais disso, o destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa no indeferimento de pedido de produção de prova pericial, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. Assim, a demanda em contexto não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão pelos Juizados Especiais, pois constata-se a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, não havendo necessidade de prova pericial.
18. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
19. O fornecedor de serviços responde, independentemente, da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
20. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, CDC). O fornecedor somente não será responsabilizado se comprovar que, tendo prestado o serviço o defeito não existe, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
21. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
22. No caso, é incontroverso que: (i) a autora contratou a ré para a realização de serviço de manicure; (ii) durante a execução do serviço a profissional da ré causou uma lesão no dedo da mão da autora; (iii) a lesão cursou com inflamação e infecção importantes; (iv) em razão do agravamento da inflamação e infecção a autora buscou atendimento médico, tomou antibiótico e foi submetida a procedimento médico (microcirurgia) para restabelecimento de sua saúde; (v) a ré confirma que a lesão foi causada durante a execução do serviço de manicure; e (vi) a ré prestou auxílio aos reclames da autora e arcou com todas as despesas decorrentes da inflamação (consultas, remédios, procedimentos e transporte).
23. A controvérsia recursal é verificar o nexo causal da inflamação com a lesão causada durante a execução do serviço de manicure, bem como, se os fatos causaram danos morais indenizáveis à autora.
24. A autora comprovou, por meio de fotos (ID 47769259), conversas via WhatsApp (ID 47769260 a 47769263), receituários do médico (ID 47769258), que o corte no dedo ocorreu durante a execução do serviço de manicure e progrediu com inflamação e infecção (art. 373, I, CPC).
25. A empresa ré, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), na medida em que não comprovou que a inflamação e infecção da lesão foi proveniente da conduta da autora (falta de cuidado com a lesão). Pelo contrário, já que a própria ré afirma no recurso que a autora realizou o tratamento necessário para a resolução do problema.
26. Nesse cenário, resta demonstrado o nexo causal com a conduta praticada pela demandada, consistente no corte no canto da unha que causou os danos físicos à autora (inflamação e infecção), o que configura falha na prestação dos serviços.
27. Desse modo, ante a ausência de qualquer circunstância apta a afastar a responsabilidade objetiva da empresa ré, a qual tinha o dever legal de zelar pela segurança da parte consumidora (art. 14, §1o, I e II, CDC), impõe-se o dever de indenizar.
28. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
29. As lesões causadas no dedo da consumidora em razão do serviço de manicure realizado pela empresa ré, progrediram com inflamação e infecção, o que, certamente, resultou em dor e sofrimento à consumidora capaz de macular os direitos da personalidade da demandante, extrapolando a esfera do mero aborrecimento, tudo a configurar dano moral indenizável.
30. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir ao réu uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
31. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor de R$ 1.000,00, pois, no caso, necessário considerar que a ré prestou assistência e arcou com os danos materiais decorrentes do tratamento da lesão, o que revela circunstância suficiente para justificar a redução do valor estipulado na sentença.
32. Recurso conhecido. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização para R$ 1.000,00 (mil reais).
33. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
34. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.